Tribunal: STF
Processo: RHC 247505
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 787.507/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Depreende-se dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006). 



    Alegando nulidade da decisão que deferiu o pedido de quebra de sigilo de dados dos celulares apreendidos do paciente, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Em seguida, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. APARELHO TELEFÔNICO APREENDIDO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMEDIATA INSURGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso em tela, apreendido aparelho celular com os réus, que estavam em posse de significativa quantidade de drogas, e solicitada pela autoridade policial a quebra do sigilo telefônico, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na diligência, que merece elogios pela escorreita condução do fato, sem a quebra indevida do sigilo previamente à autorização judicial.



    2. Ademais, há indicativo de ocorrência de preclusão pois, conforme informado pelo Magistrado singular, a "determinação de quebra de sigilo de dados dos celulares apreendidos, foi proferida em audiência de custódia no dia 31 de maio de 2022, assim foi analisa em conjunto com a decisão de decretação da prisão preventiva, ainda, digno de nota, que não foi interposto qualquer recurso contra a decisão".



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: ausência de fundamento idôneo permeia a quebra de sigilo de dados telemáticos/informáticos desde a fase policial […].. Infere-se que, em verdade, para a elucidação dos fatos não era indispensável a produção de prova nos celulares. Assim, requer-se seja declarada a nulidade da quebra do sigilo telefônico por falta de fundamentação, com a consequente exclusão das provas derivadas desta medida. 



    É o relatório. Decido. 



    A proclamação dos direitos individuais nasceu para reduzir a ação do Estado aos limites impostos pela Constituição, sem, contudo, desconhecer a obrigatoriedade das condutas individuais operarem dentro dos limites impostos pelo direito, conforme salientado por QUIROGA LAVIÉ (Derecho constitucional. Buenos Aires: Depalma, 1993. p. 123 ss). 



    Os direitos e garantias individuais, consequentemente, não são absolutos e ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna (Princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas) e, quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou da harmonização, de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual (contradição dos princípios), sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com sua finalidade precípua.



    A própria Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, expressamente, em seu art. 29 afirma tanto a finalidade, quanto a relatividade dos direitos individuais:



    “toda pessoa tem deveres com a comunidade, posto que somente nela pode-se desenvolver livre e plenamente sua personalidade. No exercício de seus direitos e no desfrute de suas liberdades todas as pessoas estarão sujeitas às limitações estabelecidas pela lei com a única finalidade de assegurar o respeito dos direitos e liberdades dos demais, e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Estes direitos e liberdades não podem, em nenhum caso, serem exercidos em oposição com os propósitos e princípios das Nações Unidas. Nada na presente Declaração poderá ser interpretado no sentido de conferir direito algum ao Estado, a um grupo ou uma pessoa, para empreender e desenvolver atividades ou realizar atos tendentes a supressão de qualquer dos direitos e liberdades proclamados nessa Declaração”.



    Os direitos e garantias individuais, portanto, não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ, 24-6-1994), pois como ensinado por DUGUIT:



    “a norma de direito, por um lado, impõe a todos o respeito aos direitos de cada um, e em contrapartida, determina uma limitação sobre os direitos individuais, para assegurar a proteção aos direitos gerais” (Fundamentos do direito. São Paulo: Ícone Editora, 1996, p. 11 ss).



    Na presente hipótese, o Tribunal estadual rechaçou a alegação de nulidade suscitada pela defesa em acórdão do qual se extrai o seguinte trecho do voto condutor: 



    Após receber informação da Polícia Federal do Rio de Janeiro, os agentes policiais prenderam em flagrante o paciente e corréu que transportavam quantidade expressiva de droga apreendida (1.157,1 quilogramas de maconha, distribuída em mais de mil tabletes e alguns pacotes). 



    Na sequência, a autoridade policial representou pela autorização de acesso aos dados dos celulares apreendidos, a fim de identificar eventuais coautores ou partícipes da prática criminosa (fls. 08/09), tendo o MM. Juízo de origem deferido o pedido em decisão fundamentada, ainda que sucintamente (fls. 21/24). Na ocasião, respaldando-se na referida representação, o magistrado concluiu pela existência de fundadas suspeitas da prática delituosa a justificar o aprofundamento da investigação, tendo por satisfeitos requisitos legais exigidos para a concessão da medida postulada. 



    Desta forma, ao acolher o pedido da autoridade policial na sua integralidade, abarcou, ainda que indiretamente, todas os argumentos e teses jurídicas que foram aduzidos, sendo certo que a referida técnica de fundamentação, a chamada motivação per relationem, é amplamente aceita pela jurisprudência dos tribunais superiores. 



    Importante ressaltar que cabe ao patrono demonstrar a existência de ilegalidade patente, uma vez que o remédio heroico, via estreita e de cognição sumária, não é instrumento adequado ao aprofundamento da análise de fatos e provas, de modo que esta ilegalidade deve ser inequívoca para demonstrar o constrangimento impelido ao paciente, o que não se evidencia no caso em exame. 



    Em face de tal quadro, não se verifica o apontado vício. Conforme destacou o STJ, apreendido aparelho celular com os réus, que estavam em posse de significativa quantidade de drogas, e solicitada pela autoridade policial a quebra do sigilo telefônico, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na diligência, que merece elogios pela escorreita condução do fato, sem a quebra indevida do sigilo previamente à autorização judicial. 



    Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta o contexto fático em que se deu a prisão em flagrante, com apreensão de acentuada quantidade de droga (1.157,1 quilogramas de maconha, distribuída em mais de mil tabletes e alguns pacotes), não há como declarar a nulidade da decisão, que está de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente